Tribunal: TCU
Processo: 042.087/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8547/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, III, e 169, inciso III, do RITCU e nos art. 103, § 1o, e 106 da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação e arquivá-la, dando-se ciência aos representantes, à Prefeitura Municipal de Iramaia/BA, e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.087/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Vereadores Laecio Couto Carvalho, Raimundo Ovidio de Oliveira Junior e Antenogenes Luiz Cirne de Almeida; e Vice-Prefeito Waldemar Souza Ramos Neto 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Iramaia/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.